Tribunal: TJSP
Processo: 1043635-64.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Infração de trânsito – Descumprimento das restrições instituídas pelo Município de São Paulo quanto ao rodízio e à zona máxima de circulação de veículos de carga e a não indicação do condutor – Ausência de cadastramento do veículo na Secretaria Municipal de Transportes – Exigência prevista na Portaria SMT no 104/0, de 2008 – Higidez das multas –

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Infração de trânsito – Descumprimento das restrições instituídas pelo Município de São Paulo quanto ao rodízio e à zona máxima de circulação de veículos de carga e a não indicação do condutor – Ausência de cadastramento do veículo na Secretaria Municipal de Transportes – Exigência prevista na Portaria SMT no 104/0, de 2008 – Higidez das multas – Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.